Tribunal: TJSP
Processo: 2167694-62.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Mandado de segurança.
Efeito suspensivo para agravo em execução contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de pagamento de pena pecuniária. Art. 197 da LEP. Impossibilidade.
Decisão suficientemente fundamentada. Ausência de direito líquido e certo.
Segurança denegada.